Tribunal: STF
Processo: RHC 60339
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
"Habeas  corpus".  Os  artigos 3. II, e 55, "caput", da
Lei Complementar n. 40/81 não revogaram  a  legislação  anterior  que
atribui a  iniciativa  de  certos  processos  penais  ao  Juiz  ou  a
autoridade policial, "ex officio". Recurso de "habeas corpus"  a  que
se nega provimento.